Tribunal: CARF
Processo: 13888.002531/2006-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002531/2006-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.040 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
GUIDO RANZANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
IRPF. PRAZO DECADENCIAL PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
SÚMULA CARF No 123.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2000, exercício de 2001, no valor de R$ 11.125,56, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida a título de livro-caixa, no valor de R$ 15.120,00, conforme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002531/2006-44
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.040 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002531/2006-44

se depreende do auto de infração constante dos autos, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 4.158,00 (fls. 7/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 04-16.593, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Campo Grande - DRJ/CGE (fls. 31/37):
O(a) contribuinte acima identificado(a) apresentou a impugnação de fls. 01/03, em
22/09/2006, contra o auto de infração de fl(s). 05/11, relativa ao IRPF/2001 onde, após
revisão de sua declaração de ajuste anual foi glosado o valor da dedução com livro-
caixa, o que resultou na apuração de imposto suplementar de R$ 4.158,00 o qual,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, perfez um crédito tributário de R$
11.125,56.
Notificado do lançamento em 24/08/2006 (fl.25), o contribuinte apresenta impugnação
em 22/09/2006, onde, em síntese, argumenta que:
- Foi contratado no ano de 2000 pela Universidade do Estado de Tocantins, sem vínculo
empregatício, na qualidade de professor do Departamento de Geologia, Área de Solos e,
como tal, arcava com uma série de despesas para poder prestar esse serviço, tendo
elaborado o livro-caixa;
- Preliminarmente salienta que foi notificado em 24/08/2006, quando completaram 5
anos, da entrega da declaração, tendo prescrevido o crédito tributário, consoante
acórdãos do STJ que transcreve;
- Caso não se aceite a preliminar, no mérito ele efetivamente teve as despesas do livro
caixa, tais como despesas de locomoção, viagens e estadas para exercer a sua atividade
laboral.
Anexa aos autos os documentos de fls. 12/17.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 26/03/2009 (fls. 40), o contribuinte, por procurador
habilitado, em 22/04/2009, interpôs recurso voluntário (fls. 41/45), trazendo os seguintes
argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
DOS FATOS
O Recorrente foi contratado no ano de 2000, pela Universidade do Estado do Tocantins
- UNITINS, sem vínculo empregatício, como autônomo, na qualidade de Professor do
Departamento de Geologia, área de solos, e desde então precisou arcar com uma serie
de despesas, escrituradas em Livro-Caixa, para abater as despesas necessárias para
obtenção desta fonte de renda, ficando sua aposentadoria totalmente tributada na fonte
pela USP, conforme prevê a legislação.
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Como o Auto de Infração, se refere ao IRPF, Exercício 2001, Ano Base 2000, ele é
indevido, porque o direito da cobrança ou o lançamento de qualquer débito relacionados
a este período, prescreveram em 30/04/2006, quando completaram-se 5 anos da data da
Entrega da Declaração.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.040 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002531/2006-44

Cita jurisprudência do STJ.
Registra o Recorrente que os Tribunais apenas reiteram, o que já era obvio, no art. 174,
pois, apesar do imposto poder ser antecipado por determinação legal (retenção na fonte)
ou espontâneo (carne-leão), ou de qualquer outra forma, constitui-se, define-se e
consolida-se na DAA e conta-se a partir da data da entrega.
DO MÉRITO
O Recorrente realmente teve despesas com locomoção, viagens, estadas, compra de
livros, materiais e outras para a atividade laboral, que utilizou para abatimento na sua
DAA, visto que mudou-se da cidade de Piracicaba para Palmas, como aliás, se
comprovou.
Em síntese, os pontos de discordância apontados neste recurso:
a) Preliminarmente – crédito tributário prescrito ou decadente – art. 174 do CTN,
confirmado por decisões do STJ, reiteradas vezes.
b) No Mérito - exclusão de despesas do livro-caixa - indevida em virtude da
comprovação que as despesas realmente ocorreram.
Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão
recorrida, seja dado provimento ao presente recurso. Instrui a peça recursal com os documentos
de fls. 46/71.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Alega o Recorrente a ocorrência da decadência no presente caso, uma vez que a
intimação do auto de infração, lavrado em 17/03/2006 (fls. 7/13), relativo a fato gerador ocorrido
no ano-calendário de 2000, exercício de 2001, somente ocorreu em 24/08/2006 (fls. 6 e 27),
portanto fora do lustro previsto para a constituição do crédito tributário apurado.
Assim, no que tange ao prazo decadencial para constituição do crédito tributário,
passo ao cotejo dos documentos constante dos autos em relação aos fundamentos motivadores
traçados na decisão recorrida (fls. 33/34):
Decadência
Quanto à preliminar de decadência, do direito de lançamento, não cabe razão ao
impugnante, conforme veremos a seguir.
Inicialmente cabe alertar que apesar de o contribuinte se referir ao instituto da
prescrição, trata-se aqui de decadência do direito de lançar.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.040 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002531/2006-44

A Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), ao dispor
sobre as hipóteses de extinção do crédito tributário, previstas no art. 156, cuida, no
Capítulo IV, Seção IV, das modalidades de extinção diversas do pagamento,
contemplando o instituto da decadência com as disposições contidas no art. 173, a
seguir transcrito:
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
11 - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.
Assim, o termo inicial para a contagem do prazo de decadência do direito de constituir
o crédito tributário está bem definido no inciso I do citado art. 173.
Quanto à data de ocorrência do fato gerador do IR de pessoa física, verifica-se que a
partir da edição da Lei n° 8.134, de 1990, além da incidência mensal à medida que os
rendimentos forem percebidos, a legislação determina que a apuração definitiva do
Imposto de Renda da Pessoa Física seja efetuada na declaração anual de ajuste.
Estamos diante de um fato gerador complexivo, com duas modalidades de incidência
no mesmo período de apuração, em momentos distintos.
Em um primeiro momento, a retenção e/ou recolhimento do Imposto de Renda
constitui mera antecipação do imposto efetivamente devido, sendo calculado
mensalmente, à medida que os rendimentos forem percebidos. Em um segundo
momento, é feito o acerto definitivo para cálculo do montante do imposto devido,
sendo o IR apurado anualmente na declaração de ajuste.
Assim, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
somente aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração dos
rendimentos e deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, mesmo estando o
contribuinte obrigado a sofrer retenção do imposto de renda na fonte pagadora ao longo
do ano-calendário, à medida que recebe rendimentos tributáveis, ou ao recolhimento
mensal do tributo, quando sujeitos ao Carnê-Leão.
Para as infrações apuradas no presente lançamento, os valores decorrentes serão
acrescidos aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, submetendo-se à
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual. No período indicado pelo
impugnante, o fato gerador ocorreu em 31/12/2000. Logo, a Fazenda Pública só
poderia constituir eventual crédito tributário, decorrente de infração apurada na
declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2000, durante o ano de 2001. Dessa
forma, pela regra do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial somente começou a
fluir a partir de 01/01/2002, findando em 01/01/2007. Tendo o lançamento sido
cientificado ao impugnante em 24/08/2006 (fl. 25), não há que se falar em decadência.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
De início, e como bem fundamentado na decisão de piso, tem-se que o fato
gerador do imposto de renda é complexivo e compreende a disponibilidade econômica ou
jurídica apurada no decorrer do ano, se aperfeiçoando, por conseguinte, no dia 31/12 de cada
ano-calendário, sobretudo levando-se em conta que a tributação do imposto de renda pessoa
física só se perfectibiliza, tornando-se definitiva, com a declaração de ajuste anual, ao teor da
legislação de regência.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.040 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002531/2006-44

A propósito, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação (como é
o caso do imposto de renda), havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, e ausente a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial deverá ser contado na regra
prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Caso contrário, deverá ser observada a regra do art. 173, I,
do CTN, que remete a contagem do prazo para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido realizado.
Desta forma, torna-se imprescindível verificar a existência de pagamento
antecipado para fins de mensurar a regra que deverá ser adotada no tocante à contagem do prazo
decadencial. No presente caso verifica-se a existência de IR Fonte na DAA/2001 (fls. 21/25),
cuja retenção efetuada pela fonte pagadora representa antecipação do pagamento do imposto
de renda submetido ao ajuste anual a atrair, para fins de contagem do prazo decadencial, a
regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Tal entendimento, já se encontra inclusive sumulado
neste Conselho Administrativo:
Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, constatada a ocorrência de antecipação do IRRF, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial se deu em 31/12/2000, escoando-se impreterivelmente em
31/12/2005. E, certificando que o Recorrente somente foi notificado em 24/08/2006 (fls. 6 e 27),
quando já havia se esgotado o quinquênio legal, operou-se a decadência do crédito tributário
lançado – o que torna despiciendo a análise das demais alegações recursais suscitadas – razão
pela qual afasto e torno insubsistente a autuação.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para extinguir o crédito tributário em decorrência da decadência operada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital